Tribunal: STF
Processo: RE 71788
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
- Recurso extraordinário. Serviço Público. Adicionais por tempo de serviço. Tempo de serviço sob regime da CLT, prestado ao mesmo órgão público, em cujo quadro foi aproveitado. Interpretação e aplicação de lei do Estado, sem negação de vigência de direito federal. 
Autarquia. Prazo em dobro para recorrer. Não conhecimento de recurso voluntário, irrelevante pelo exame do recurso de ofício. Recurso extraordinário não conhecido.